Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REPARTIÇÃO DO ENCARGO ENTRE OS GENITORES. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Os alimentos em favor de filho menor devem ser fixados com base nos critérios estampados no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, respeitando-se a proporção das necessidades do Alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (Alimentante), sendo imprescindível a observância da adequação proporcional, evitando-se desajustes.
2 - Segundo a diretiva legal prevista no art. 1.703 do Código Civil, ambos os genitores deverão contribuir na proporção de seus recursos para manutenção dos filhos comuns.
3 - A verba fixada judicialmente a título de alimentos em favor de filho menor volta-se a abarcar a contribuição paterna para o pagamento das despesas gerais de manutenção do Alimentando, de forma que, já se situando o percentual arbitrado dentro dos limites habitualmente adotados no fórum para situações em que inexistem necessidades excepcionais, descabe a majoração postulada em sede recursal.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.